Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702591-94.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LEANDRO CRUZ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI 10.826. AMEAÇA EM CONTEXTO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO EM ANÁLISE. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de ameaça, em contexto de violência doméstica, e de disparo de arma de fogo. 2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova. 3. De regra, é indispensável a realização de exame de corpo de delito, sendo admitidos outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo), nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou as circunstâncias do crime não o permitirem. 4. Constatado o equívoco na dosimetria da pena em relação à configuração da reincidência do réu, pois embasada em condenação cujo trânsito em julgado foi posterior ao crime em análise, em afronta ao disposto no artigo 63, do Código Penal, impõe-se o afastamento dessa agravante. 5. Por se tratar a reincidência de uma espécie do gênero antecedentes criminais, não há óbice no remanejamento da condenação utilizada equivocadamente pelo julgador na segunda fase da dosimetria, para fundamentar, na primeira fase, os maus antecedentes. Para ser reconhecida a agravante da reincidência, o julgador, necessariamente, reconhece que o réu possui antecedentes criminais, que, por óbvio são maus, inexistindo inovação qualitativa. Readequação que não importa em reformatio in pejus, porquanto mantida a pena cominada na sentença. 6. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos e afastada a reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para o início de cumprimento da reprimenda. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sustentando que não houve comprovação da autoria e da materialidade do crime de disparo de arma de fogo, devendo ser acolhido, portanto, o pedido de absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, incisos II e III, do CPP. Com efeito, ao assentar pela comprovação da autoria e da materialidade, no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, uma vez que o acórdão combatido encontra amparo na jurisprudência do STJ, a saber: “Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido que o simples fato de a perícia ser inconclusiva quanto ao disparo de arma de fogo não afasta a comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 15 da Lei 10.826/2003, notadamente quando atestada por outras provas, exatamente como na espécie.” (AgRg no HC 603.977/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 9/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/5/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012